Tribunal: TJES
Processo: 0009731-63.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009731-63.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO GARCIA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROFESSOR QUE ALEGA TER SUAS PRERROGATIVAS E COMPETÊNCIA SUPLANTADA PELOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
‘’De acordo com o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CF), basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber: o dano, a conduta omissiva específica, e o nexo de causalidade. Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, faz-se mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos.’’
(TJES, Apelação Cível, 500374569, Relator: Raphael Americo Câmara, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de julgamento: 04/06/2024)

2. No caso, o ônus da prova segue a regra ordinária do CPC prevista pelo art. 373, inc. I, contudo, o recorrente não foi capaz de se desimcumbir do ônus que lhe competia, não demonstrando como a conduta dos prepostos do município causaram prejuízo a sua esfera extrapatrimonial, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por dano moral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação n° 0009731-63.2015.8.08.0012

Apelante: Sebastião Garcia

Apelado: Município de Cariacica

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do juízo de Cariacica/ES que, na ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 8027238), o apelante pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, que (i) a conduta dos prepostos do Município padece de ilicitude; e (ii) provocou-lhe sentimento de humilhação, desprestígio e desvalorização, razão pela qual deve ser indenizado por dano moral.

Contrarrazões (ID 8027241), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença alegando ser a ele devida a indenização por dano moral, pois ao contrário do que fora consignado, a vice-diretora e a pedagoga da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antário Theodoro Filho invalidaram suas prerrogativas funcionais e suplantaram sua competência como educador, uma vez que, ao ser convocado pelas agentes de educação, no período de férias, manteve seu posicionamento no sentido da reprovação de quatro alunos do 9º (nono) ano e, ainda assim, fora aplicada prova de recuperação à sua revelia, fato que vai de encontro ao regimento comum das escolas de rede municipal do município de cariacica.

É cediço que
‘’De acordo com o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CF), basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber: o dano, a conduta omissiva específica, e o nexo de causalidade. Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, faz-se mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos.’’
(TJES, Apelação Cível, 500374569, Relator: Raphael Americo Câmara, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de julgamento: 04/06/2024)

Assim sendo, o ônus da prova segue a regra ordinária do CPC, diante da qual compete à parte autora comprovar o que alega (art. 373, I, CPC).

A despeito das alegações do recorrente, verifico que a sentença deu o correto desfecho à demanda, tendo em vista que não há indícios mínimos nos autos capazes de configurar a conduta ilícita dos servidores públicos mencionados nos autos.

Apesar de sustentar, na inicial, que os fatos foram expostos em rede social, bem como de que a pedagoga e a vice-diretora da escola falsificaram a ATA redigida pelo Conselho de Classe, o recorrente não trouxe elementos capazes de infirmar a veracidade dessas assertivas.

Ainda que alegue que a recuperação especial tratada pelo art. 108 do Regimento Comum das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Cariacica se deu sem o seu aval, fato que, em seu discurso, não poderia ocorrer, o recorrente não demonstra como a situação lhe causou o dano.

Verifico, ainda, que o apelante não fora exposto ao público de forma a ser ridicularizado. Pelo contrário, ao que se vê dos autos, as comunicações se deram entre os envolvidos nos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral.

O entendimento deste Tribunal e Justiça orienta no sentido de que o dano moral fica configurado nas hipóteses em que se observar o prejuízo extrapatrimonial em decorrência da conduta danosa, a qual deve ser de relevante, não podendo tratar-se de mero aborrecimento. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. IMPEDIMENTO DE ACESSO À PISCINA DE PARQUE AQUÁTICO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A verificação do dano moral não reside na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
[...] (TJES, Apelação Cível, 000053184, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de julgamento: 14/02/2023) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. EVENTO NARRADO QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO A GERAR OBRIGAÇÃO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O dano moral constitui o prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa da vítima, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. 2. Nem todo o ilícito enseja dano moral, sendo necessária, para além do ilícito, a alegação factível de abalo psicológico.
3. A conduta da apelada ao efetuar telefonema para a empresa na qual o apelante trabalha, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer direito da personalidade a que o ordenamento jurídico confira proteção e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento.
4. O evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica do apelante ou atingir sua honra, não podendo ser considerado apto a casar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 001610411, Relator: Raphael Americo Câmara, órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de publicação: 07/08/2022) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Na hipótese em apreço, o apelante não foi capaz de se desincumbir do ônus imposto pela norma do art. 373, inciso I, do CPC/2015, segundo a qual cabe ao autor comprovar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito. Diante da ausência de provas cabais e, por conseguinte, a não demonstração da ocorrência do evento danoso, impõe-se a improcedência do pleito autoral.
(TJES, Apelação Cível, 000579508, Relatora: Eliana Junqueria Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 10/10/2023) (destaquei)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.